Tribunal: TJDFT
Processo: 0741438-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Vistos etc. Em consulta aos autos, verifico que a parte embargada não foi intimada para responder aos presentes embargos de declaração. Intime-se a embargada para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília, 4 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator